Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DO ADIMPLEMENTO. TÍTULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. Não há irregularidade na contratação de advogado por relativamente incapaz devidamente assistido por seu representante legal.
III. Contrato de prestação de serviços acompanhado da prova do adimplemento das obrigações do advogado constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos artigos 786, 787 e 798, inciso I, alínea d, do Código de Processo Civil.
IV. Não há excesso de execução na hipótese em que o valor cobrado está em perfeito alinhamento com o título executivo extrajudicial.
V. Apelação desprovida.